Tribunal: TJMT
Processo: 1002285-58.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002285-58.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDJANIO DE ARAUJO MARCELINO - CPF: 006.008.751-05 (ADVOGADO), EDVANIO DE ARAUJO MARCELINO - CPF: 979.026.911-00 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), EDJANIO DE ARAUJO MARCELINO - CPF: 006.008.751-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON GUIMARAES PARDIM - CPF: 056.045.141-52 (INTERESSADO), BRUNO DOS SANTOS RABELO - CPF: 417.883.448-71 (INTERESSADO), CRISTIANO JULIO DA SILVA - CPF: 041.947.781-03 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas
e associação para o tráfico
. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação concreta. Inocorrência.
Gravidade da conduta. E
xpressiva quantidade e
variedade
de entorpecentes.
Modus operandi
estruturado
. Logística de transporte organizada. Divisão de tarefas entre os envolvidos
.
Necessidade de g
arantia da ordem pública.
Ofensa ao princípio da homogeneidade. Improcedência. Custódia cautelar possui natureza preventiva. Manutenção da prisão preventiva.
Condições pessoais favoráveis.
Irrelevantes. Medidas cautelares diversas. Inadequadas e
insuficientes
. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva
.

2. O impetrante
sustenta:
(i)
a ausência de fundamentação concreta quanto à decretação da prisão preventiva;
(
ii
)
a presença de predicados pessoais favoráveis (primário, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita); e
(
iii
)
a afronta ao princípio da homogeneidade
.

II.
Questões em discussão

3. Há
três
questões em discussão:
(i) saber se a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela vultosa quantidade e diversidade de drogas e pela logística organizada, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública; (
ii
) definir se a presença de condições pessoais favoráveis é suficiente para afastar a segregação cautelar quando presentes seus requisitos; e (
iii
) verificar se a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade em relação a eventual regime prisional futuro
.

III.
Razões de decidir

4.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (
aproximadamente
28,625 kg de cocaína e 112,035 kg de maconha
)
.

5.
O
modus operandi
empregado, consistente na utilização de logística estruturada para transporte e ocultação de entorpecentes com divisão de tarefas, demonstra risco real de reiteração criminosa e periculosidade social do agente
.

6.
Predicados pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não autorizam, por si sós, a revogação da custódia cautelar quando outros elementos do caso concreto indicam a necessidade da medida extrema
.

7
.
Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão preventiva possui natureza cautelar e não se confunde com o prognóstico de pena ou regime a ser fixado em caso de eventual condenação
.

8
.
As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública diante da magnitude da atividade ilícita apurada
.

IV.
Dispositivo e teses

9
.
Ordem denegada
.

Teses de julgamento:
“1.
A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, aliada ao
modus operandi
que indica logística organizada, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública. 2. A existência de predicados pessoais favoráveis não impede a manutenção da segregação cautelar quando demonstrada sua necessidade concreta. 3. A prisão preventiva, dada sua natureza cautelar, não ofende o princípio da homogeneidade, uma vez que não representa antecipação de pena
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
.

282, inciso II
,
312
, 313,
inciso I
,
315, § 2o
,
316, parágrafo único
e
319
;
Lei no 11.343/2006
,
arts
.
33,
caput
, e 35
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
no
1042695-95
.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal;
j. em
:
16
de
dezembro
de 2025
;
TJMT,
Habeas Corpus
no 1012086-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal;
j. em
: 9 de julho de 2025;
TJMT,
Habeas Corpus
n°
1036917-47.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
2
de dezembro de
2025
; TJMT, Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n° 25 e 43
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado p
ela

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
Edvanio
de Araújo Marcelino
, apontando como autoridade coatora o Ju
ízo do Núcleo de Justiça

4.0
d
o Juiz das Garantias da
Comarca de
Tangará da Serra
, que
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva
.

Em síntese, o impetrante
sustenta:
(i)
a ausência de fundamentação concreta quanto à decretação da prisão preventiva;
(
ii
)
a presença de predicados pessoais favoráveis (primário, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita); e
(
iii
)
a afronta ao princípio da homogeneidade
.

Com tais considerações, pleiteia
a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente com a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP
(Id.
342155351
).

Junt
ou
documentos (Id.
342155352/342155370
).

A
decisão
liminar
foi
indeferida

(Id.
342686866
).

O
juízo
impetrado prestou informações (Id.
343733383
).

A
dout
a

Procurador
a
de Justiça

Rosana Marra
opinou pela
denegação
da ordem
, em parecer assim ementado:

“
Sumário: Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A defesa sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva, a falta de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida extrema diante dos predicados pessoais favoráveis, com pedido de concessão da liberdade provisória ao paciente. NÃO ACOLHIMENTO. Presença do fumus
comissi
delicti e do periculum
libertatis
. Prisão preventiva devidamente fundamentada. Necessidade de garantia da ordem pública. Apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, totalizando mais de 140 kg de drogas (cocaína e maconha). Gravidade concreta da conduta. Risco de reiteração criminosa. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Predicados pessoais que não afastam a segregação cautelar. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem
” (Id.
345089351
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

O paciente

Edvanio
de Araújo Marcelino
foi preso em flagrante no dia
15.1.2026
, juntamente com
Bruno dos Santos Rabelo, Cristiano Júlio da Silva e
Alisson Guimarães
Pardim
, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33,
caput
, e 35 da Lei no 11.343/2006).

Conforme se extrai da
decisão proferida pelo juízo de origem (Id. 342155355),
a
prisão em flagrante foi

homologada e convertida em prisão preventiva
, com fundamento na
garantia da ordem pública
, reputando-se inadequadas, naquele momento, as medidas cautelares diversas da prisão
.

Para melhor elucidação d
a controvérsia
, transcrevo os
fundamentos adotados
pelo juízo impetrado
,
in
verbis
:

“
DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

3. Da narrativa dos fatos, importante destacar o depoimento do Policial GABRIEL VICTOR COSTA SILVA (id. 220106019) qual fez parte da ocorrência, destacou resumidamente que:
‘
Na tarde dos fatos, a polícia recebeu denúncia anônima sobre o descarregamento suspeito de caixas de papelão por um caminhão Ford Cargo em
um lava
jato. Após diligências e monitoramento do local, um veículo Fiat Strada foi visto transportando as caixas, sendo seu condutor abordado no Distrito do Progresso. Ele informou que as caixas continham substância análoga a entorpecente. Em seguida, a equipe retornou
ao lava
jato e prendeu em flagrante o proprietário do estabelecimento e o ajudante do motorista do caminhão, além de localizar e apreender o referido caminhão. Os veículos e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Tangará da Serra, estando a droga acondicionada em caixas de papelão identificadas com os nomes das cidades de Campo Novo, Sapezal e Juara
’
.

Neste mesmo sentido, o fumus
comissi
delicti está demonstrado pelo:

Auto de prisão em flagrante;

Depoimentos dos policiais;

Termo de apreensão;

Laudo pericial definitivo de constatação de entorpecentes

5. O periculum
libertatis
resta concretamente evidenciado, nos termos dos
arts
. 312 e 310, §5o, do CPP, especialmente após as alterações promovidas pela Lei no 15.272/2025, que passou a exigir fundamentação objetiva e individualizada, o que se observa no caso.

6. No caso concreto, verificam-se as seguintes hipóteses legais:

a) Garantia da ordem pública: A gravidade concreta da conduta está evidenciada pela natureza do delito, pela expressiva quantidade de drogas apreendidas (28,625 kg de cocaína e 112,035 kg de maconha) e pelo modus operandi empregado, com utilização de logística estruturada para transporte e ocultação de entorpecentes, revelando risco real de reiteração criminosa, não se tratando de mera gravidade abstrata do tipo penal.

b) Fundado receio de reiteração delitiva: Os elementos informativos indicam que a conduta não se mostra episódica, demonstrando elevado grau de periculosidade social dos agentes.

c) Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP): As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos, da expressiva quantidade de entorpecentes e da necessidade de neutralizar o risco à ordem pública.

7. No caso em tela, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da reincidência da custodiada e do risco à ordem pública.

[...]

8. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista a quantidade de entorpecentes e materiais característicos do delito e pratica de forma reiterada, mesmo que sem registros judiciais do fato delituoso tipificado pelo art. 33 da lei de drogas, listando, inclusive, que o periculum
libertatis
é evidente no caso em apreço.

[...]

12. No caso em apreço, estão claramente configuradas as seguintes hipóteses do art. 310, §5o, do CPP:

13. Provas que indiquem prática reiterada de infrações penais:

a) A expressiva quantidade de drogas apreendidas e a forma de acondicionamento

indicam atuação profissional e reiterada no tráfico.

b) A dinâmica dos fatos evidencia habitualidade criminosa.

14. Infração praticada com violência ou grave ameaça:

a) Ainda que o tráfico não envolva violência direta, sua natureza e gravidade concreta (especialmente quando associado a organizações criminosas) enquadram-se no risco acentuado à ordem pública.

15. Perigo de perturbação da instrução ou da coleta da prova:

a) A atuação em grupo e a possibilidade de comunicação externa evidenciam risco concreto de interferência na colheita da prova, inclusive com potencial combinação de versões.

16. Destaque-se, ainda, que o §3o ao art. 312 estabeleceu outros parâmetros objetivos para aferição da periculosidade do agente, requisito indispensável para custódia preventiva.

17. No caso concreto, todos os elementos do novo §3o encontram-se presentes:

18. Modus operandi (§3o, I):

a) Transporte de grande quantidade de entorpecentes, com divisão de tarefas entre os custodiados e utilização de logística estruturada.

19. Natureza, quantidade e variedade das drogas (§3o, III):

a) Foram apreendidas substâncias entorpecentes consistentes em cocaína e maconha;

b)
A apreensão totalizou aproximadamente 13,210 kg de cocaína (13 porções), 15,415 kg de cocaína (15 porções) e 112,035 kg de maconha (113 porções)
, além de materiais utilizados para acondicionamento e transporte.

20. Fundado receio de reiteração delitiva (§3o, IV):

a) Atividade típica de comércio contínuo.

[...]

DA CONVERSÃO DA PRISÃO

Ante o exposto, nos termos acima delineados, defiro o pedido formulado pela Autoridade Policial em id. 220106444 e ratificado pelo Ministério Público e CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva dos custodiados ALISSON GUIMARAES PARDIM, BRUNO DOS SANTOS RABELO, CRISTIANO JULIO DA SILVA e EDVANIO DE ARAUJO MARCELINO já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310 do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública”

Cumpre consignar que, após a ocorrência desses fatos, foi instaurado o Inquérito Policial n° 1000580-54.2026.8.11.0055
,
encontrando-se o feito, atualmente, no aguardo de manifestação do Ministério Público
.

Assim, após o breve relato dos
elementos
que instruem
o presente

habeas corpus
,
não verifico,
em juízo de cognição sumária
,
a presença de
ilegalidade manifesta
que autorize, de plano,
a
concessão da ordem
.

A prisão preventiva, como medida cautelar de natureza excepcional, deve atender, cumulativamente, aos pressupostos do
fumus
comissi
delicti

- consubstanciado na prova
da materialidade
e em indícios suficientes de autoria -
e do
periculum
libertatis
,
nos termos do
art
.
312 do
CPP
, além das hipóteses
previstas n
o art
.
313 do mesmo diploma legal.

No caso
vertente
, verifica-se
que o juízo de origem consignou, no termo da audiência de custódia, a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, extraídos dos elementos informativos coligidos logo após a prisão em flagrante, configurando, assim, o primeiro requisito necessário à decretação da prisão preventiva
.

Quanto ao
periculum
libertatis
,
observa-se que
a
custódia cautelar

foi fundamentada
na
necessidade de
resguardar
a ordem pública
,
destacando-se, em tese, a
gravidade concreta da conduta
,
inferida da
significativa da
quantidade

e variedade de entorpecentes
apreendidos
(aproximadamente
28,625 kg de cocaína e 112,035 kg de maconha)
, bem como do
modus operandi
empregado, caracterizado pela utilização de uma logística estruturada e pela divisão de tarefas entre os envolvidos
.

Tal fundamentação encontra respaldo no entendimento consolidado desta Corte, consubstanciado no

Enunciado Orientativo no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
segundo o qual

é
admi
ssível
a decretação e
permanência
da prisão preventiva quando
forem apreendidas uma concentração expressiva
e
variada
de drogas
, indicando, a princípio,

risco concreto ao meio social
.

Nesse contexto, as circunstâncias descritas na decisão impugnada, quando analisadas em conjunto, revelam-se suficientes, ao menos neste momento processual, para justificar a manutenção da custódia cautelar, conforme precedente deste Tribunal de Justiça:

“
A
prisão preventiva
é necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do
modus
oeprandi
do grupo criminoso, que movimenta quantidades expressivas e variadas de entorpecentes (maconha, drogas sintéticas, entre outros), revelando estrutura e logística organizada
”
(
TJMT,
Habeas Corpus
no
1042695-95
.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento:
16
de
dezembro
de 2025
; data da publicação: 21 de janeiro de 2026
).

De mais a mais, a decretação da prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade,
porquanto se trata de
medida
de
natureza cautelar
, que não se confunde com
eventual sanção
ou
regime a ser fixado
em caso de condenação futura
,
conforme jurisprudência
desta
Corte
:

“A invocação do princípio da homogeneidade não prospera, pois, a prisão preventiva possui natureza cautelar e visa assegurar a ordem pública, sendo juridicamente admissível independentemente da pena final a ser eventualmente aplicada” (
TJMT,
Habeas Corpus
no 1012086-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 9 de julho de 2025; data de publicação: 9 de julho de 2025
).

Outrossim
, o
delito de tráfico de drogas
imputado ao paciente possui pena máxima superior a 4 anos de reclusão,
circunstância que se enquadra
na hipótese prevista no art
.
313, inciso I, do CPP.

Diante desse cenário,
verific
a-se
que
a custódia cautelar
se encontra
amparad
a
em elementos concretos
extraídos dos autos, preenchendo os requisitos previstos no art. 312 e 313 ambos do CPP, razão pela qual deve ser mantida.

Nessa linha, considerando-se, a princípio, que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública,

as

medidas cautelares diversas da prisão
(
art. 319 do CPP
)
mostram-se
inadequadas
e insufici
entes,

à luz do art. 282, inciso II, do
mesmo diploma legal,
entendimento que se harmoniza com precedentes deste Tribunal
:

“
12. A gravidade concreta dos fatos e a aparente inserção da paciente na estrutura criminosa demonstram que as medidas cautelares diversas (art. 319, CPP) são inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública
”
(
TJMT,
Habeas Corpus
n°
1036917-47.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
2
de dezembro de
2025
; data da publicação:
9
de dezembro de
2025)
.

Lado outro
, embora o paciente ostente
predicados pessoais

favoráveis
,
tais
circunstâncias
,
conforme dispõe o
Enunciado
Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
,
não têm o condão

de, isoladamente
, avalizar a
revogação da prisão preventiva
quando igualmente presentes
os
requisitos
legais que a amparam
.

Portanto, não há constrangimento ilegal
na decisão que
decretou a prisão preventiva
do paciente

Edvanio
de Araújo Marcelino
,
a qual se encontra
devidamente motivada em elementos concretos e observa a exigência do
art.
315, § 2o
, do CPP
.

Destaca
-se que o quadro poderá ser revisto pelo juízo impetrado, que deverá reavaliar, de ofício, a necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, nos termos do
art.
316, parágrafo único
, do
mesmo diploma legal
.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer ministerial,
denego a ordem de
habeas corpus,
mantendo a prisão preventiva d
o
paciente

Edvanio
de Araújo Marcelino.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026